Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO RETROATIVO. APELO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85 § 8. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, a toda evidência, de contexto fático que permite a conclusão no sentido de que as rés, ora apelantes, não possuem, neste momento, condições financeiras que lhe permitam, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais. É de se ver que na espécie o d. julgador de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça das apelantes em momento oportuno. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos e não apreciado oportunamente em primeira instância pelo d. Magistrado sentenciante, o deferimento do beneplácito em grau recursal deve ser concedido com efeitos "ex tunc", conforme entendimento desta Corte de Justiça.

2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Não há nos autos, elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelado, diferente do que afirmam as apelantes, fazendo, assim, jus a manutenção dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos na origem.

3. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o do CPC[1], utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionali­dade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.